Tribunal: TJDFT
Processo: 0713551-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713551-14.2022.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Aurélio Maduro de Abreu Embargados: Templo Budista Hongwanji de Brasília Guilherme Moreira Serra D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Aurélio Maduro de Abreu contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado pelos ora embargados (Id. 60065714). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator